Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Caso em exame. Apelação cível em que se pleiteia revisão contratual em razão de abusividade de juros remuneratórios.
2 – Contrato bancário. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de abusividade de taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contrato de empréstimo bancário exige a demonstração de circunstâncias e peculiaridades que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva (REsp 1061530/RS – Tema 27). A revisão contratual por abusividade das taxas de juros demanda demonstração clara e objetiva de que a taxa pactuada diverge acentuadamente do padrão médio de mercado para as operações similares. A autora não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem a alegada abusividade, pelo que descabe a revisão do contrato.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.
(ic)